Tribunal: TJSP
Processo: 1003421-74.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade civil – Controvérsia que envolve alegação de inexigibilidade de débito contratual com consequente pedido indenizatório – Negativação indevida do nome e cobrança diária de dívida paga – Indenização – Cabimento – Culpa – Caracterização – Risco da atividade lucrativa exercida – Demonstração efetiva do dano – Simples inscrição e ligações telefônicas inoportunas

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade civil – Controvérsia que envolve alegação de inexigibilidade de débito contratual com consequente pedido indenizatório – Negativação indevida do nome e cobrança diária de dívida paga – Indenização – Cabimento – Culpa – Caracterização – Risco da atividade lucrativa exercida – Demonstração efetiva do dano – Simples inscrição e ligações telefônicas inoportunas que constituem transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária –"Quantum" indenizável fixado em R$ 8.000,00 que não é excessivo – Sentença de parcial procedência mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003421-74.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ATIVOS
S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, é apelado MARIA LIDIA
CUNHA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art. 942
do Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores para a conclusão do
julgamento, restando assim o resultado: POR MAIORIA de votos, negaram provimento
ao recurso, declara voto 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, REZENDE SILVEIRA,
PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34295/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1003421-74.2020.8.26.0003 processo digital
Apelante: ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
Apelada: MARIA LIDIA CUNHA DE OLIVEIRA
Comarca: São Paulo Foro Regional do Jabaquara - 4a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Fábio Fresca
EMENTA
DANO
MORAL

Responsabilidade
civil

Controvérsia que envolve alegação de inexigibilidade
de
débito
contratual
com
consequente
pedido
indenizatório
Negativação indevida do nome e
cobrança diária de dívida paga
Indenização

Cabimento
Culpa
Caracterização
Risco da
atividade lucrativa exercida Demonstração efetiva do
dano
Simples inscrição e ligações telefônicas
inoportunas que constituem transtorno apto a autorizar
a compensação pecuniária
“Quantum” indenizável
fixado em R$ 8.000,00 que não é excessivo Sentença
de parcial procedência mantida
Ratificação dos
fundamentos do "decisum" Aplicação do art. 252 do
RITJSP/2009 Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra
sentença de fls. 161/166, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação, para declarar inexistente o débito descrito na exordial e
condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento, a título de danos
morais, de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Inconformada,
a
Securitizadora
apela,
requerendo a reforma do julgado, pelas razões expostas a fls. 176/189,
defendendo sua conduta e alegando o não cabimento do dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Subsidiariamente, requer a redução do montante fixado a título de
indenização.
Com a resposta, os autos foram remetidos
para julgamento virtual, com base no Comunicado do Conselho Superior da
Magistratura, publicado em 13 de março de 2.020, relativo às medidas
necessárias para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, do qual
consta, “- recomendar prioridade na realização de julgamentos virtuais
nas Turmas Recursais e em Segundo Grau”.
É o relatório.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo improvimento do recurso, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Tal dispositivo estabelece que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, e tem sido
amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil repetição, seja
para cumprir o princípio constitucional da razoável duração dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum" (REsp n°
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação n°
990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de Instrumento
99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779,
Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des. Paulo
Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel. Des. Renato Sartorelli,
em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em
27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no 99202031010-1, Rel.
Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no 99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero,
em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007;
REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp
n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Trata-se de ação declaratória de inexistência
de débito c.c. danos morais, cuja discussão gira em torno da responsabilidade
da corré pela indevida inscrição do nome da autora no cadastro de dívidas
atrasadas e cobrança diária, inoportuna, de débito pago.
Consigna-se que, corretamente, a r. sentença
assentou que a inscrição e as cobranças foram impróprias, pois a dívida
encontrava-se quitada.
Transcreva-se, por oportuno: “..., restam
incontroversas a negativação do nome da parte autora e a quitação do
empréstimo negativado.”
E segue: “(...) cabia à parte requerida
comprovar que a dívida apontada no rol dos maus pagadores existia, assim,
pelo fato de ter aberto mão de seu ônus probatório, resta-se configurada a
defeituosa prestação de serviços, e, por consequência, a ocorrência o dano
moral.”
Dessa forma, a culpa da apelante está
caracterizada seja pela forma habitual de seu trabalho ou na desídia do seu
preposto em se certificar que o débito estava devidamente quitado.
Por sua vez, o dano se faz presente no
dissabor, transtorno, preocupação e trabalho empreendido para conseguir
desfazer o que foi indevidamente feito. De fato, a negativação nos serviços de
proteção ao crédito impede o acesso a bens e serviços, quando dele
dependentes. Além disso, sabe-se que, para muitas pessoas, a honestidade, a
honradez e o dever cumprido são o maior patrimônio que podem ostentar, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modo que ver o nome no index dos devedores/mau pagadores afronta, sim, a
moral, causa transtorno, e, portanto, deve ser recompensado.
Ainda que assim não fosse, vale ressaltar que
o dano moral decorre do próprio fato lesivo (in re ipsa), dispensando a prova
do prejuízo. A inscrição indevida no cadastro de inadimplentes enseja
indenização por danos morais, independentemente da sua demonstração
efetiva.
E também tem decidido o E. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. Embargos de declaração no agravo em recurso
especial. Recebimento como agravo regimental. Dano moral. Análise da
configuração do dano e do valor arbitrado. Inviabilidade. Súmula n. 7/STJ.
Decisão mantida. 1. É entendimento pacífico desta Corte que o dano moral
sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa,
isto é, prescinde de prova. 2. O recurso especial não comporta o exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos,
a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. Somente em hipóteses
excepcionais, quando manifestamente evidenciado ser irrisório ou exorbitante
o valor da indenização por dano moral, a jurisprudência desta Corte permite o
afastamento do referido óbice para possibilitar a revisão da quantia fixada. 4.
No caso concreto, a indenização decorrente da indevida inscrição do nome da
autora em órgão de restrição de crédito não se revela exorbitante. 5. Embargos
de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.
(EDcl no AREsp 15616
PE
Embargos de Declaração no Agravo em
Recurso Especial 2011/0128025-6
QUARTA TURMA Rel. Min. Antônio
Carlos Ferreira DJ 18/10/2012)
Outrossim, nenhum reparo merece o quantum
indenizatório.
Tem-se que, com o valor da condenação, deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser contemplada, de forma equânime, a dupla finalidade do instituto
indenizatório, ou seja, a de compensar os danos sofridos, sem causar
enriquecimento indevido, e a de inibir a ocorrência de situações semelhantes.
Desse modo, não se afigura excessivo o
montante indenizatório fixado em R$ 8.000,00, considerando-se o patamar que
tem sido imposto em diversos casos análogos.
E outros fundamentos são dispensáveis, diante
da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Diante da prerrogativa conferida pelo art. 85, §
11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 20%
do valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÁLVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30037
Apelação Cível no 1003421-74.2020.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros
Apelado: Maria Lidia Cunha de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO
Dissinto respeitosamente da douta maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na atribuição do elevado valor deferido.
Outrossim, para o simples problema apontado pela sentença, sem maiores
repercussões, oito mil reais é valor excessivo e ainda mais com os juros, e sem falar na
correção monetária.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso, inda
que parcial, reduzida a indenização para TRÊS MIL REAIS, para afastar o que a
mundanidade chama por INDÚSTRIA DO DANO MORAL.
Luiz Beethoven Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
12B3CFA5
8
9
Declarações
de Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
12B7A4B7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003421-74.2020.8.26.0003 e o código de confirmação da tabela acima.